Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-91.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração do sinistro pela seguradora. Causa atestada por empresa alheia aos interesses da parte. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração do sinistro pela seguradora. Causa atestada por empresa alheia aos interesses da parte. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.